Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721457-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0706207-45.2023.8.07.0018 impetrado pelo agravante em desfavor do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160482013, autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido liminar pelo qual o impetrante objetivava a admissão tardia de toda documentação pendente a fim de permitir sua matrícula no próximo Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Na oportunidade, ficou consignado que a pretensão do autor de permanecer no concurso mesmo não tendo cumprido as determinações do edital viola o princípio da isonomia. Em suas razões recursais (ID 47344966), o agravante afirma que foi aprovado no último concurso público para praça bombeiro militar do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), realizado em 2016, no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Sustenta que em razão do lapso temporal decorrido entre a realização do concurso (2016) e a convocação (17/05/2023), a validade da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expirou e o certificado de reservista sofreu danos com o tempo. Informa que o edital exigia apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) no ato da convocação, antes da posse, de forma que o descumprimento do prazo por 7 (sete) dias ensejou sua inabilitação. Invoca o enunciado de Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça para defender que possui direito líquido e certo de apresentar a documentação pendente até o prazo definido para a posse, ou seja, ao fim do curso de formação, que se iniciará em 02/06/2023. Menciona haver precedente salvaguardando o direito do qual se diz titular (Acórdão n. 792779 deste Tribunal). Pondera que a apresentação da documentação não tem como finalidade analisar a competência do candidato, mas apenas a futura investidura e atuação no cargo almejado. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de a autoridade requerida admita os documentos pendentes e permita a matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1, previsto para 02/06/2023. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para, confirmando a tutela de urgência pretendida, reformar a decisão hostilizada. Preparo recolhido (ID 47349367). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, exige a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de liminar no mandado de segurança impetrado pelo agravante objetivando a admissão tardia de toda documentação pendente a fim de permitir sua matrícula no próximo Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar somente é possível quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). Inicialmente, impende destacar que o Edital se constitui na lei que rege o concurso, estabelecendo regras obrigatórias a serem observadas tanto pelos candidatos participantes da seleção quanto pela Administração, sendo certo, ainda, que permanece atrelado às disposições legais, em atenção ao princípio da legalidade. José dos Santos Carvalho Filho ressalta a importância do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de modo a evitar afronta aos princípios da moralidade, da probidade e da impessoalidade, em decorrência de alterações supervenientes de critérios do processo seletivo: A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa. Se o instrumento de convocação, normalmente o edital, tiver falha, pode ser corrigido, desde que ainda oportunamente, mas os licitantes deverão ter conhecimento da alteração e a possibilidade de se amoldarem a ela. Vedado à Administração e aos licitantes é o descumprimento das regras de convocação, deixando de considerar o que nele se exige, como, por exemplo, a dispensa de documento ou a fixação de preço fora dos limites estabelecidos.1 (grifo nosso) Acerca do ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o edital de abertura assim dispôs: Edital de Abertura no 001, de 1o de julho de 2016 17 DO INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 17.1 O candidato aprovado no Concurso e classificado dentro do número de vagas estabelecidas no subitem 2.1 do presente Edital terá ingresso na Corporação como Cadete do Primeiro Ano, mediante incorporação por ato do Comandante-Geral. 17.2 Na data prevista de convocação para o ingresso no CBMDF, o candidato aprovado no Concurso e classificado dentro do número de vagas ofertadas deverá apresentar e entregar os seguintes documentos: [...] V – se candidato do sexo masculino: apresentar comprovante original de quitação com o Serviço Militar; [...] XII – Cópia autenticada, em cartório, da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, com categoria tipo “B” (somente o modelo aprovado pelo artigo 159, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – CTB). 17.3 Não será aceita a matrícula do candidato que: I – possuir certificado de isenção do Serviço Militar por incapacidade física ou mental definitiva; II – não atender a qualquer um dos requisitos estabelecidos neste edital ou deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos; (grifo nosso) Da simples leitura do instrumento editalício, é possível perceber que o edital é claro ao prever que a documentação deve ser apresentada pelo candidato, no ato da convocação. Por seu turno, o item 17.3 prevê expressamente anão aceitação da matrícula do candidato que não enviar qualquer um dos documentos previstos, como no caso dos autos. Acrescente-se, ademais, que o próprio autor reconhece que a documentação não foi apresentada tempestivamente em razão de descuido de sua parte que ensejou a expiração de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e danos ao certificado de reservista. Não foi descrito, portanto, qualquer motivo relevante para a não apresentação da documentação no prazo assinalado, tampouco descrita situação excepcional que subsidie a pretensão recursal. Em razão da não apresentação da documentação, o agravante foi considerado inabilitado, conforme se depreende do Edital 148 abaixo colacionado (ID 47347326, Pág. 2): EDITAL No 148, DE 24 DE MAIO DE 2023 CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a relação de candidatos não habilitados da quinquagésima sexta chamada, após a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG-1. 1. DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS NÃO HABILITADOS APÓS A APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL – QBMG-1. [...] 1.2 Relação de candidato não habilitado, por incidir nos impeditivos previstos nos subitens V e XII, do Edital de Abertura no 001, de 1o de julho de 2016, na seguinte ordem: inscrição, nome do candidato, nota final no concurso e classificação. INSCRIÇÃO 724024326 CANDIDATO Fernando Cesar De Carvalho (grifo nosso) Assim, a inabilitação do agravante se deu em estrito cumprimento das regras editalícias, previamente conhecidas pelo agravante quando da inscrição no certame. Neste contexto, o mínimo que se espera de um candidato que espera a convocação para um concurso público é que esteja com toda a documentação apta para apresentação, sobretudo porque a apresentação de tais documentos já era prevista no ato da inscrição. Ademais, as condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), tendo em vista que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. Portanto, o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Sem prejuízo, o ingresso no curso de formação configura a própria investidura do candidato no cargo público, razão pela qual a apresentação da documentação é indispensável para a habilitação do candidato. Confira-se, por oportuno a jurisprudência desta e. Corte de Justiça sobre o tema: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717955-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR AUGUSTO REIS GONCALVES AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, BRUNO FERREIRA SOARES, DISTRITO FEDERAL EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. ETAPA DO CERTAME. INAPLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS No 266 E No 3, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT, RESPECTIVAMENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Não apresenta verossimilhança a alegação do agravante de que os requisitos para o ingresso na carreira somente devam ser exigidos na data da posse. A apresentação de diploma de conclusão de ensino superior exigida pelo artigo 11 do Estatuto dos Bombeiros do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Lei no 7479/86 é condição para a matrícula no curso de formação de oficiais, configurando este a própria investidura do candidato ao cargo público, não se aplicando, assim, o contido nos enunciados no 266 e no 3, da Súmula de Jurisprudência do Colendo STJ e Egrégio TJDFT, respectivamente. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1090467, 07179554120178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 26/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA OU HABILITAÇÃO LEGAL. SÚMULA 266 DO STJ. NO ATO DA POSSE. NO ATO DA MATRÍCULO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO DE INGRESSO NA CORPORAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. "O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público", nos termos da Súmula n. 266 do STJ. No Corpo de Bombeiros do DF a matrícula no curso de formação equivale à posse no cargo, já que, a partir de então, o candidato passa a integrar os quadros da corporação. Assim, a apresentação do diploma, em observância a própria Súmula 266 do STJ, deve ocorrer no ato da matrícula do curso de formação. A exigência de diploma superior na matricula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar também decorre de lei (Lei 7.479/86) estando a Administração Pública obrigada ao cumprimento da norma, que deverá ser aplicada a todos de forma indistinta. O Poder Judiciário não deve modificar nem adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena na ofensa ao artigo 2o da Constituição Federal, o qual estabelece o princípio da independência entre os poderes. Todavia, ao apreciar a matéria posta em juízo, deve sim, este Poder, exercer o controle de legalidade dos atos da Administração, principalmente quando se encontrarem eivados de nulidade e em desrespeito aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal, como no caso em apreço. Apelação e reexame necessário conhecidos e não providos. (Acórdão 793407, 20130110123353APO, Relator: ANA CANTARINO, , Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2014, publicado no DJE: 3/6/2014. Pág.: 222) Por fim, não se desconhece julgado desta e. Corte de Justiça2 envolvendo caso análogo. Conquanto o artigo 926 do Código de Processo Civil determine aos tribunais a uniformização de sua jurisprudência e a sua manutenção de forma “estável, íntegra e coerente”, ressalto que o precedente invocado pelo agravante não é de observância obrigatória. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023 às 19:34:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora